Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0713614-64.2020.8.07.0000 AI Agravante : FRANCISCO RODRIGUES FURTADO FILHO Agravado : ANDRÉ DE OLIVEIRA BARROS Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Rodrigues Furtado Filho contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0031270-98.2013.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora do imposto de renda a ser restituído ao Agravado, nos termos seguintes: “INDEFIRO o pedido id. 60842980, no que tange à penhora de valores a serem restituídos a título de imposto de renda em favor do executado, tendo em vista a sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV do CPC. Nesse sentido, segue julgado: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A NATUREZA ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PROVA DE QUE OS VALORES SÃO PROVENIENTES DE SALÁRIO. INCUMBÊNCIA DO EXECUTADO. I - A importância relativa a restituição do imposto de renda, em princípio, é impenhorável. Não obstante, é possível a constrição judicial, porquanto o valor a ser devolvido pode ser proveniente de outros rendimentos, que não aqueles elencados no art. 833, IV, do CPC, cabendo ao executado demonstrar a sua natureza alimentar, o que não foi efetivado. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1110036, 07050775020188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no PJe: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, à secretaria para que retornem os autos à suspensão nos termos da certidão id. 47055451. Taguatinga, DF, 14 de abril de 2020”. O Agravante opôs Embargos de Declaração em face da referida decisão, os quais foram rejeitados. Alega o Agravante, nas razões recursais Id. 16300271, que buscou de todas as formas a satisfação da dívida, tendo realizado pesquisas pelos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud, sem o êxito esperado, portanto, é viável a penhora do saldo do imposto de renda a ser restituído ao Agravado. Discorre que cabe ao juiz da causa promover atos que efetivem a tutela jurisdicional (pagamento do crédito). Defende, ainda, que o imposto de renda a ser restituído não tem natureza alimentar. Pede que seja antecipada a tutela recursal para reformar a r. decisão agravada e determinar a imediata penhora do saldo do imposto de renda a ser restituído ao Agravado, André de Oliveira Barros, CPF 911.679.571-72. Explica que o perigo da demora se consubstancia na possibilidade de esvaziamento do objeto do recurso, caso a restituição ocorra sem o bloqueio judicial. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, para que a tutela antecipada seja confirmada. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na decisão Id. 16300272. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger, de modo célere e eficaz, direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora/exequente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a quantia decorrente da restituição do imposto de renda tem natureza alimentar, porque a devolução ao contribuinte decorre do excesso de tributação sobre o produto do seu trabalho, preservando a natureza salarial e alimentar da verba. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. Consoante entendimento consolidado no c. STJ, não se afigura possível a penhora de saldo existente em conta corrente destinada ao recebimento de salário, vez que se trata de verba destinada à subsistência da parte. A impenhorabilidade dos salários alcança os valores da restituição de imposto de renda retido na fonte, haja vista o caráter alimentar permanecer inalterado.” (Acórdão n.1031551, 20160020302142AGI, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 322/334) Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de quinze dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora